Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022652-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), J.SANTIN E RAMALHO LTDA - CNPJ: 18.502.549/0001-40 (AGRAVANTE), MARLY DE SOUZA SILVA - CPF: 007.186.311-70 (AGRAVADO), RODRIGO MARCEL BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 013.205.911-83 (AGRAVADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência.

II.
Questão em discussão
2. A questão controvertida cinge-se em determinar se a recorrente pode ser excluída do polo passivo com base na ausência de vínculo jurídico ou causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

III.
Razões de decidir
3. A teoria da asserção estabelece que a análise da legitimidade das partes deve se basear, nesta fase processual, nas alegações contidas na inicial, sem adentrar no mérito probatório.
4. Os elementos narrados pelos autores na petição inicial indicam, em tese, uma possível relação entre a conduta atribuída à recorrente e os danos narrados, sendo suficiente para a manutenção do feito até ulterior instrução probatória.
5. Precedentes do Tribunal indicam que a análise de ilegitimidade passiva sob a ótica da teoria da asserção deve considerar a pertinência abstrata das alegações autorais.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ilegitimidade passiva não pode ser declarada sem a análise aprofundada das provas quando a inicial apresenta conexão plausível entre a parte e o litígio, conforme a teoria da asserção."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. Santin & Ramalho Ltda. - ME
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência (processo n. 1003287-72.2022.8.11.0010), ajuizada por
Marly de Souza Silva
e
Rodrigo Marcel Barbosa dos Santos
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.

Inconformada, a agravante, em suas razões, sustenta a ausência de relação jurídica ou nexo causal, alegando que não realizou qualquer reparo ou manutenção no veículo objeto da lide, em razão de negativa de autorização pela seguradora para a execução dos serviços.

Afirma que não praticou qualquer conduta, ativa ou omissiva, que pudesse ensejar responsabilidade pelos danos alegados pelos autores, e argumenta que sua inclusão na demanda resulta em custos processuais indevidos, em afronta aos princípios da eficiência e da razoabilidade, tendo em vista que os fatos narrados pela parte autora não justificam sua responsabilização solidária.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Nas contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida (id. 234604654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se da alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

Dos fatos narrados na inicial, extrai-se que os agravados, após adquirirem o veículo Logan Life Flex, ano 2020/2021, placa RFN9H16, pelo valor de R$ 53.400,00, identificaram, após cerca de seis meses de uso, um barulho incomum no motor. Para evitar o agravamento de possíveis danos, encaminharam o veículo à agravante. Contudo, após seis dias, a seguradora negou a autorização para abertura do motor, diagnosticando que o barulho seria causado por folga nas peças internas, cuja solução exigiria a desmontagem do motor. A negativa baseou-se na alegação de que o problema teria decorrido da ausência de manutenção no período correto.

Verifica-se, contudo, que as partes apresentaram alegações conflitantes, sem a devida comprovação nos autos, o que inviabiliza, neste momento, a análise aprofundada dos fatos.

Da exordial contida no id. 101477579 extrai-se:

“[...]

Diante disso, os Autores entraram em contato com a terceira ré, ocasião em que o informaram que o problema “provavelmente” fora ocasionado pela ausência de troca de óleo e que não havia mais o que ser feito, tendo sido aconselhado como única alternativa usar o carro até o motor parar de funcionar, alegando este ser um motor descartável.

[...]

Como se não bastasse todo o ocorrido, a terceira ré realizou troca de óleo sem o consentimento dos Requerentes, utilizou o veículo, o que pode ter causado uma piora nos problemas já apresentados e fazendo com que todo o cuidado do Autor em solicitar o guincho para transporte do carro não valesse de nada.

[...]”

Por outro lado, na contestação apresentada pela agravante (id. 153065623), consta:

[...]

Não bastasse isso, as alegações das partes autoras mormente a instrução de utilização do veículo, cuidam-se de falácias descompassadas, de modo que, o contato e as tratativas da TERCEIRA REQUERIDA eram realizados diretamente com a sua contratante, no caso, os seguradores, isto é, sem guarida a referida tese das partes autoras.

Ato contínuo, trata-se de uma alegação ilógica, afinal, jamais as PARTES REQUERIDAS iriam recomendar usar o veículo mesmo estando estragado, bem como, apócrifa a alegação de que a TERCEIRA REQUERIDA teria efetivado serviços no veículo, sobretudo, porque não foi autorizado, tampouco foi recebido qualquer valor.

[...]

Dessa forma, não é possível decidir sobre as alegações de ambas as partes sem a devida instrução probatória, razão pela qual aplica-se a teoria da asserção. Essa teoria preconiza que o juízo de admissibilidade deve ser realizado com base nas afirmações apresentadas na petição inicial, independentemente de comprovação nesta fase processual.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MANDATÁRIO - REJEIÇÃO - TEORIA DE ASSERÇÃO - ANÁLISE ABSTRATA - DIREITO MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade para a causa, conforme a teoria da asserção, diz respeito apenas à verificação da pertinência abstrata dos sujeitos processuais com o direito material controvertido
, motivo pelo qual, em se constatando, conforme as alegações formuladas na inicial, que o pedido do autor dirigiu-se ao réu e ao seu mandatário, sob alegação de que este participou de forma ativa nas negociações, inclusive transferindo a posse do imóvel ao comprador, conforme se denota da procuração, há pertinência das partes para a demanda, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam.

(N.U 0018052-76.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014)
– destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025